Tribunal: CARF
Processo: 13433.000573/2004-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000573/2004-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.252 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO PEIXOTO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O Supremo Tribunal Federal aprovou, em sessão plenária, a Súmula
Vinculante no 08, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, que estipulavam um prazo de dez anos para ocorrência da decadência
e prescrição de crédito tributário originado em contribuições sociais. Vigora
para as contribuições o prazo qüinqüenal previsto no art. 150, § 4° do CTN.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO/DECLARAÇÃO DE
DÉBITO.
O lapso temporal para se averiguar a decadência da exigência fiscal no caso de
contribuinte que não procedeu a recolhimento do tributo lançado, ou informou
débito em DCTF, deve ser contado de acordo com o disposto no art. 173, inc. I,
do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
BASE DE CÁLCULO
Deve ser mantida a base de cálculo do lançamento quando a fiscalização
identifica perfeitamente os documentos em que se funda, apontando
objetivamente, em demonstrativos próprios, todas as parcelas que a compõem e
o contribuinte não comprova erro algum no levantamento assim empreendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligência e dar provimento parcial para reconhecer a decadência em relação aos lançamentos
nos períodos de apuração de junho a dezembro de 1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000573/2004-27
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.252 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000573/2004-27

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade julgadora de 1a instância, que considerou o “Lançamento Procedente”.
2.

Por bem retratar a demanda, transcrevo o “Relatório” da Resolução no 1301-
000.961, proferida em sessão realizada em 10/02/2021 (e-fls. 207/210):
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 9/
103 para exigência de Contribuição Social, multa de oficio e juros de mora
calculados até 30/11/2004, no valor total de R$77.367,40, abrangendo fatos
geradores compreendidos nos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Na descrição dos fatos, constam os seguintes registros:
001 - CSLL - Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago -
Receitas
não
declaradas
(verificações
obrigatórias):
insuficiência
de
recolhimento ou de declaração apurada pelo confronto dos dados escriturados
com os declarados e recolhimentos efetuados, conforme se constata do
Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada em anexo.
Os demais documentos que fundamentam a exigência constam das fls. 01/88 e
104/105.
Cientificado do lançamento em 06/01/2005, conforme Aviso de Recebimento - AR
de fl. 106, o contribuinte apresentou a impugnação em 27/01/2005, cujo resumo
se passa a explicitar.
Segundo o impugnante, o auto de infração e seus reflexos não podem prosperar,
tendo em vista que o fiscal autuante laborou em base falsa, tributando
duplamente as receitas auferidas, pois deixou de considerar valores de Cupons
Fiscais já constantes e citados no corpo das Notas Fiscais como se prova com
amostragem em anexo, podendo ser comprovado com a verificação das notas
emitidas, porque de plano se requer a efetivação de diligência para confirmar o
declarado. Enfatizando, pelas cópias das Notas Fiscais e do Livro de Saídas de
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.252 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000573/2004-27

Mercadorias do ICMS aqui apensos, por amostragem, fica bem claro o destaque
dos Cupons Fiscais que deram origem às citadas Notas Fiscais.
Salienta que fornece o Cupom Fiscal para órgãos dos Governos Estaduais e
Municipais, extraído na hora da aquisição da mercadoria e, posteriormente,
quando do empenho para o pagamento do fornecimento, são emitidas Notas
Fiscais equivalentes ao somatório dos Cupons, cuja numeração é destacada no
corpo da Nota Fiscal.
Assevera que, por desconsiderar as informações contidas nas Notas Fiscais, que
serviam unicamente para recebimento da receita, pois a tributação já havia sido
efetuada quando da emissão dos Cupons Fiscais, ocorrerá a bitributação.
Somente para argumentar, caso viesse a prosperar o auto de infração, mesmo
assim não estaria correto, haja vista a decadência do ano-base de 1999, prevista
no inciso I do art. 173 do CTN.
Os documentos anexados por cópia à impugnação são os seguintes:
- notas fiscais - fls. 111/120;
- Registro de Saídas - fls. 121/127;
- Registro de Apuração do ICMS - fls. 128/136;
- peças da autuação - fls. 137/154;
- Requerimento de Empresário e documentos de identificação pessoal - fls.
155/156.
Segundo o despacho de fl. 158, o processo foi encaminhado à DRJ/BHE/MG para
julgamento, tendo em vista o disposto na Portaria RFB n° 10.619, de 04/07/2007.
Ao tratar da questão, a DRJ/BHE julgou improcedente a Impugnação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOC1AL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA
O prazo decadencial, no que se refere à Contribuição Social, é de dez anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
BASE DE CÁLCULO
Deve ser mantida a base de cálculo do lançamento quando a fiscalização
identifica perfeitamente os documentos em que se funda, apontando
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.252 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000573/2004-27

objetivamente, em demonstrativos próprios, todas as parcelas que a compõem e o
contribuinte não comprova erro algum no levantamento assim empreendido.
Irresignado, o contribuinte apresentou sucinto Recurso Voluntário,
repisando os argumentos defendidos na Impugnação: são considerados como se
aqui transcritos fossem, todos os argumentos constantes da peça impugnatória
inicial”.
3.

Sobreveio a referida Resolução, em que resolveram “[...] os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência” e que decidiu que o
“[...] recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua admissibilidade”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
4.

Sobre tal matéria, foi proferida a multicitada Resolução, tendo sido seu “Voto”
condutor vazado nos seguintes termos:
“Tendo em vista que o contribuinte devolve toda a matéria tratada na
impugnação à análise deste colegiado, também retorna a apreciação a preliminar
de decadência, na qual o recorrente pontua que referido instituto teria alcançado
o lançamento do ano-calendário 1999, tendo em vista que o Auto de Infração foi
lavrado no dia 31/12/2004, chegando ao conhecimento do sujeito passivo em
06/01/2005, conforme AR (e-fls. 110).
Defende o recorrente que, ainda que se considere o prazo do artigo 173, I, do
CTN, a decadência teria produzido seus efeitos em relação ao ano-calendário
1999.
A decisão recorrida, ao enfrentar a questão, entendeu que a decadência não teria
ocorrido, em razão de que a CSLL, inserida nos (sic) rol das contribuições
destinadas a financiar a seguridade social, aplica-se as normas específicas da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991 e, com base no seu artigo 45, o prazo
decadencial seria de dez anos, verbis: [...]
Tal dispositivo no qual a decisão recorrida baseou seu entendimento, entretanto,
foi considerado inconstitucional, sendo, inclusive, objeto de consolidação da
jurisprudência em Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, veja:
SÚMULA VINCULANTE 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.252 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000573/2004-27

Nesse contexto, portanto, entendo que a regra de decadência para o caso em
análise deve ser a da regra geral, entretanto, para que se possa averiguar o
termo inicial e final da contagem do prazo, se faz necessário confirmar com a
autoridade de origem se houve, efetivamente, recolhimento por parte do
contribuinte durante o período autuado.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem certifique se houve algum recolhimento durante o período
de apuração de 1999 e, em caso afirmativo, aponte se o recolhimento efetivado
foi de forma integral ou parcial”.
5.

Em resposta, assim se manifestou a Autoridade Fiscal, em sede de “Informação”
(e-fls. 228):
“(...)
O PA 01/01/1999 não foi quitado, estando inscrito em DAU pelo Processo
13433.500134/2004-10 e não houve declaração para os PA 02, 03, 04 e 05/1999.
Os demais valores declarados foram quitados integralmente conforme pagamentos
da planilha acima e juntados aos autos”.
6.

Assim, em relação aos períodos em que houve pagamento, aplica-se a regra do art.
150, § 4o do CTN. Nesse passo, a data limite para o lançamento seria o dia 31/12/2004. Tendo
sido o Contribuinte notificado do lançamento em 06/01/2005, encontram-se decaídos os
lançamentos referentes aos períodos de apuração de junho a dezembro de 1999.
7.

Em outro giro, em relação aos períodos em que não houve pagamento, aplica-se a
regra do art. 173, inc. I, do CTN. Nesse passo, a data limite para o lançamento seria o dia
31/12/2005, pelo que não se encontram decaídos os lançamentos referentes aos períodos de
apuração de janeiro a maio de 1999.
MÉRITO
Insuficiência de recolhimento da CSLL
8.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
Na situação aventada pelo autuado, a tributação em duplicidade de receitas
somente ficaria configurada se no levantamento feito pela fiscalização tivessem
sido considerados, ao mesmo tempo, valores indicados em cupons fiscais e notas
fiscais, já que estas últimas representariam o somatório dos primeiros.
Entretanto, tal hipótese não se confirma, haja vista o próprio registro feito pela
autoridade fiscal na descrição dos fatos no auto de infração [e-fls. 93/96],
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.252 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000573/2004-27

relatando acerca da base de cálculo considerada no lançamento e da
documentação em que se funda, conforme o seguinte trecho transcrito:
[...] no caso em questão, só consideramos a receita escriturada no Livro de
Apuração do ICMS apresentado pelo contribuinte e no mês de julho de
2001 do somatório dos valores constantes no talonário de notas fiscais
apresentado pelo contribuinte bem como nos meses de janeiro e fevereiro
de 2002.
No caso, em nenhum momento cogitou a fiscalização de considerar no
levantamento da base de cálculo valores de cupons fiscais, tendo se restringido às
verificações do Livro de Apuração do ICMS e, nos meses especificados (julho de
2001; janeiro e fevereiro de 2002), apurando-se a base tributável diretamente
pelo somatório das notas fiscais.
É importante salientar que a fiscalização, além de indicar os documentos nos
quais se fundamentou, detalhou todos os valores que compuseram a base de
cálculo da Contribuição Social, em cada um dos períodos de apuração, conforme
os demonstrativos denominados ‘Composição da Base de Cálculo - (Apuração
Sintética)’ de fls. 77/81 [e-fls. 81/85]. Em seguida, no ‘Demonstrativo de Situação
Fiscal Apurada’ de fls. 82/86 [e-fls. 86/90], em colunas próprias, foram indicadas
as diferenças de base de cálculo e de Contribuição Social, levando-se em conta os
débitos declarados e os créditos apurados”.
9.

De fato, compulsando as notas fiscais trazidas pela Interessada aos autos (e-fls.
115/124, verifica-se, mesmo, que as notas fiscais ostentam valores correspondentes à soma dos
cupons fiscais, como se vê do seguinte exemplo:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.252 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000573/2004-27

10.

Assim , não tendo a Fiscalização se valido dos cupons fiscais para chegar à base
de cálculo do lançamento, mas tão-somente das notas fiscais, e não tendo o Contribuinte ilidido o
procedimento fiscal (carreou aos autos somente referidas notas fiscais e cópias dos Livros de
Registro e Saídas, e-fls. 125/131, e Registro de Apuração do ICMS, de e-fls. 132/140, ambos
apreciados pela Fiscalização quando do procedimento), não lhe assiste razão ao alegar que a
“[...] autoridade fiscal laborou em base falsa, tributando duplamente as receitas auferidas”.
Solicitação de diligência
11.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade julgadora de piso:
“Quanto à diligência postulada pelo impugnante, cumpre registrar que cabe ao
administrador tributário, por força do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, com
redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, determinar
a realização de diligências quando as entender necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
(...)
No caso vertente, conforme se viu, o entendimento da fiscalização sobre o assunto
foi consubstanciado no auto de infração, nos demonstrativos conexos e nas
provas documentais juntadas nos autos. Agora na impugnação caberia ao
contribuinte apontar objetivamente falhas no lançamento que pudessem justificar
um novo exame por parte da autoridade fiscal.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.252 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000573/2004-27

Efetivamente, porém, não ficou demonstrada nenhuma irregularidade no
procedimento fiscal que dê causa à realização da diligência pretendida,
notadamente porque, contrariamente às alegações do defendente, não há
nenhuma evidência de que a fiscalização tenha considerado em duplicidade
valores de receitas nos períodos objeto da autuação.
Sendo assim, não havendo motivação bastante para a realização de diligência, o
pedido do impugnante deve ser indeferido, na forma das disposições contidas nos
arts. 18 e 28 do Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei
n° 8.748, de 1993”.
12.

Em linha com o quanto decidido no tópico anterior, tendo a Interessada se
omitido, uma vez mais, em contraditar o procedimento fiscal, e não cabendo à Autoridade
Julgadora a atribuição de suprir provas, uma vez que o Contribuinte não se desincumbiu de tal
ônus, não lhe assiste razão ao pugnar pela “[...] efetivação de diligência para confirmar o aqui
declarado”.

CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito o pedido de diligência
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência em relação aos
lançamentos nos períodos de apuração de junho a dezembro de 1999.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 239
DF CARF MF
Original